Tribunal: STF
Processo: ARE 1159014
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Vistos.
São Paulo Previdência - SPPREV e Estado de São Paulo interpõem agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:

“APELAÇÃO. AÇÃO MANDAMENTAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. Professora de Educação Básica. Pretensão ao cômputo e inclusão dos dias de afastamento a título de licença-saúde, faltas médicas e do período trabalhado em cargo de Direção. Admissibilidade. Inteligência do artigo 81, II da Lei Estadual nº 10.261/68 e artigos 1º e 4º da LCE nº 1.041/08. Ordem concedida. Reexame necessário e recurso voluntário desprovidos.”

Sustentam os recorrentes, nas razões do apelo extremo, violação do artigo 40, § 5º, da Constituição Federal, bem como do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 3.772.
Alega que a “parte autora não se aposentou no cargo de professora, mas sim no cargo de supervisora de ensino, cargo este que pertence à classe dos especialistas de educação, que é categoria diversa da previsão legal a que alude o art. 40, § 5º, da Constituição Federal, que trata da classe dos docentes”.
Argumenta que “os casos que se enquadram na decisão conforme o novo entendimento da ADI 3772 do STF são analisados e concedidos, porém, no caso específico da parte autora, não há como incluir na certidão o tempo trabalhado no cargo de supervisor de ensino, pois se refere à especialista em educação, expressamente excluído desta decisão”.
Inadmitido o recurso extraordinário, foi interposto o competente agravo.
Em 06/11/2018, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema nº 1.019).
Entretanto, os autos retornaram a esta Corte por força de decisão proferida pelo Presidente da Seção de Direito Público do TJSP, sob o fundamento de que “ausência de identidade entre a questão debatida nos autos e a correspondente ao Tema n. 1.019/STF”.
Decido.
No caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença que “CONCED[EU] A SEGURANÇA para determinar a expedição de certidão de tempo de contribuição à impetrante, observando-se o disposto no artigo 40, §5º, da Constituição da República de 1988 para o período trabalhado em cargo de Direção e para os períodos de afastamentos em razão de licenças médicas”.
Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:

“Trata-se de ação mandamental impetrada por Professora de Educação Básica que, entendendo ter completado os requisitos legais, tempo de contribuição e idade para aquisição do direito à aposentadoria especial, nos termos do § 5º do artigo 40da Constituição Federal, busca assegurar seu direito à obtenção de Certidão de Liquidação de Tempo de Serviço.
A Fazenda do Estado, para fins de cálculo do tempo de serviço, determinou a dedução do período em que a apelada esteve licenciada para tratamento de saúde, os dias de faltas médicas, bem como o tempo em que esteve afastada para exercer função de direção e/ou coordenação, obstando assim a concessão da aposentadoria especial pretendida, por considerar que estes não configuram efetivo exercício do magistério. 
Pois bem. A aposentadoria especial para professores está prevista no artigo 40, § 5º da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 20/98, a seguir:
(...)
Assim, é certo que é assegurada a chamada aposentadoria especial do professor pelo exercício de trinta anos de atuação para homens e vinte e cinco anos para mulheres, mas é exigido que o referido tempo de serviço seja, exclusivamente, no exercício do magistério. 
Por outro lado, o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado (Lei Estadual nº 10.261/68) estabelece que:
(...)
No tocante às chamadas ‘faltas médicas’, o artigo 1º da LCE nº 1.041/08 estabeleceu os efeitos patrimoniais para os servidores públicos estaduais, prevendo o artigo 4º as implicações funcionais e administrativas ao dispor que: ‘As ausências do servidor fundamentadas no inciso I do artigo 1º desta lei complementar serão computadas somente para fins de aposentadoria e disponibilidade’.
Dessa forma, não há como acolher a tese defendida pela apelante para justificar o indeferimento do pedido formulado pela apelada; forçoso concluir que os períodos de licença para tratamento de saúde e as faltas médicas devam ser computados para efeito da contagem do tempo de serviço para fins de concessão da aposentadoria especial, sobretudo porque durante tais afastamentos o servidor continuou recebendo seus vencimentos e, consequentemente, contribuindo para o regime próprio de previdência.
(...)
Da mesma forma, em decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3772, o Colendo Supremo Tribunal Federal bem definiu que a aposentadoria especial estende-se as atividades direção, coordenação e assessoramento pedagógico, posto que o magistério não se exerce apenas em sala de aula, mas também fora dela, como na correção de provas, atendimento aos pais e atividades de apoio pedagógico. Vide, para tanto, a ementa do julgado:
(...)
Dada a repercussão ‘erga omnes’ desta decisão, não há meios da Administração eximir-se de observá-la no caso, posto que o impetrante comprovadamente exerceu cargo de diretor de escola.
De outra via, nem há que se argumentar no presente caso - na impossibilidade de concessão da aposentadoria especial, pois seria concedida apenas aos professores de carreira, (incluindo aqueles que exercem atividades de direção de unidade escolar e coordenação e assessoramento pedagógico em estabelecimento de ensino básico) uma vez que a própria apelante reconhece que o impetrante não assumiu o provimento originário no cargo de diretor, mas ingressou no serviço estadual como Professor, sendo posteriormente dispensado e nomeado para o Cargo efetivo de Diretor de Escola.
Impõe-se, portanto, a manutenção da r. sentença para reconhecer o direito líquido e certo do autor ao cômputo dos dias de afastamento em gozo de licença-saúde, de faltas médicas e de período trabalhado em cargo de Direção para fins de aposentação especial, na forma prevista no art. 40, § 5º da Constituição Federal, porém, sem acolhimento do pedido de concessão de aposentadoria, porquanto subordinada à sua efetiva demonstração na esfera administrativa de que os dias, nesta via reconhecidos, perfazem o total necessário para a concessão.”

Nesse contexto, no que diz respeito ao período trabalhado em cargo de Direção, verifica-se o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 3.772/DF, Redator p/ o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, no sentido de que a atividade de magistério não se refere apenas aos serviços prestados em sala de aula, mas também às atividades de direção, coordenação e assessoramento pedagógico. O acórdão está assim ementado:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra” DJe de 27/3/09).

Ratificando essa orientação, o Plenário do STF reconheceu a repercussão geral da matéria no julgamento do RE nº 1.039.644/SC, feito paradigma do Tema nº 965, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, e reafirmou sua jurisprudência fixando a seguinte tese: 

“Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.”

O acórdão desse julgamento porta a seguinte ementa:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno” (DJe de 13/11/17).

No tocante aos períodos de afastamentos em razão de licenças médicas, constata-se que o Tribunal de origem decidiu a lide amparado na legislação local aplicável à espécie (Lei Estadual nº 10.261/68 e Lei Complementar Estadual nº 1.041/08). Assim, a afronta ao dispositivo constitucional suscitado no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Nesse sentido: 

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LICENÇA-SAÚDE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A resolução da controvérsia demanda o reexame da legislação local (Súmula 280/STF), procedimento inviável nesta fase recursal. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.069.004/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, Dje de 29/11/2017).

Tratando especificamente do tema em questão, transcrevo, por oportuno, o teor da fundamentação da decisão proferida pelo Ministro Ricardo Lewandowski, em caso análogo ao presente, nos autos do ARE nº 1.1978.827/SP, que bem aborda a questão:

“Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:

‘Servidora Pública Estadual - Diretora de escola - Tempo de serviço/contribuição para fins de aposentadoria especial -  Possibilidade - Artigos 40, § 5º e 201, § 8º da Constituição Federal - Artigo 67, § 2º da Lei n.º 9394/1996 - Cômputo dos períodos de licença saúde e faltas médicas - Admissibilidade - Art. 91, parágrafo único, do Estatuto do Magistério Paulista e art. 78, X, do Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado -  Recursos oficial e voluntário desprovidos’ (pág. 82 do documento eletrônico 2). 

No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, ofensa ao art. 40, § 5°, da mesma Carta.
O Presidente do Supremo, com base no julgamento do RE 1.039.644-RG/SC, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes (Tema 965 da repercussão geral), devolveu o processo ao órgão prolator para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, I e II, do CPC. 
O tribunal de origem, todavia, indicou distinção entre o acórdão recorrido e o leading case do Tema 965 da repercussão geral, tendo em vista que: 

‘3. Em análise detida dos autos, observo, que na presente demanda, não se está a questionar a possibilidade de servidor titular do cargo efetivo de professor computar o tempo de serviço prestado na função designada de diretor de escola em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio para fins de concessão de aposentadoria especial, mas, sim, a possibilidade de diretor de escola, titular de cargo efetivo com investidura originária de concurso público, que pediu exoneração do cargo de professor, computar o tempo de serviço prestado no cargo de diretor, objetivando a concessão da aposentadoria especial” (págs. 19 e 20 do documento eletrônico 9).

A pretensão recursal não merece acolhida.
Quanto à possibilidade de concessão de aposentadoria especial a diretor de escola na situação apresentada nos autos, verifica-se que o entendimento do acórdão recorrido está em sintonia com a ADI 3.772/DF, de minha relatoria, cuja ementa transcrevo:

‘AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME.
I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar.
II  - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal.
III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra’.

No tocante ao cômputo da licença saúde como efetivo exercício para fins de aposentadoria especial, colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido as seguintes passagens: 

‘[...] 
A impetrante é titular de cargo efetivo da rede pública estadual, tendo ingressado no Quadro do Magistério da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo como professora, e a partir de 18.12.2002 passou a exercer o cargo de diretora de escola, no qual permanece até a presente data (fls. 15/17). 
A controvérsia dos autos consiste na resistência do apelante em considerar o cargo de diretora de escola efetiva, bem como os dias relativos às faltas médicas e os interstícios de licença saúde como tempo de efetivo exercício para efeito de aposentadoria especial docente, mediante a alegação de ausência de previsão legal. No entanto, não há como admitir tal justificativa. 
Pois bem. 
O art. 40, § 5° da Constituição Federal trata da aposentadoria especial com redução de cinco anos para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério. 
Não obstante, com o advento da Lei 11.301/2006, foi acrescentado o § 2° ao artigo 67 da Lei 9.394/1996, que assim dispõe: 
[…] 
A constitucionalidade do referido dispositivo foi afirmada pelo C. STF por ocasião do julgamento da ADI 3.772/DF, assim ementada: 
[…] 
Destarte, era mesmo de rigor o reconhecimento do direito ao regime especial de aposentadoria à impetrante. 
[…]
Quanto às faltas médicas, questão abarcada pela r. sentença como ‘período relacionado a licenças saúde’, o direito da apelada encontra respaldo no art. 78, X, da Lei 10.261/1968 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado), que enumera as hipóteses de ausências consideradas como efetivo exercício, para todos os fins, in verbis: 
[…] 
Para melhor elucidação, transcreve-se abaixo o art. 110, § 1°, constante do inciso X supramencionado: 
[…] 
Ainda, como fundamento jurídico para o cômputo das ausências médicas, o art. l.°, I, da Lei Complementar Estadual n.° 1041/2008: 
[…] 
No que tangue à licença para tratamento de saúde, o artigo 81, do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado, determina o seu cômputo como tempo de contribuição para fins de concessão de aposentadoria” (págs. 84-88 do documento eletrônico 2).

Dessa forma, para concluir em sentido diverso, faz-se necessário o reexame da legislação local pertinente ao caso, o que é inviável nos termos da Súmula 280/STF. Nesse sentido, destaco o ARE 1.066.008-AgR/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assim ementado:

‘Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidora Pública. 4. Aposentadoria especial. 5. Cômputo de licença para tratamento de saúde como tempo de efetivo serviço. Súmulas 280 e 279 do STF. Precedentes. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório e legislação local. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento’.

Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). Sem honorários advocatícios (Súmula 512/STF).”

Registre-se que essa decisão foi confirmada pela Segunda Turma desta Corte no julgamento do Agravo Regimental no ARE nº 1.197.827/SP. O acórdão desse julgado contém seguinte ementa:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APLICAÇÃO PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO CONSTANTE DA ADI 3.772/DF. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3.772/DF, da qual sou redator para o acórdão, concluiu que a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar, excluídos os especialistas em educação, o que não ocorre na espécie. II – Conforme a Súmula 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o exame da legislação local. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (DJe de 03/02/2020).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF. Custas ex lege.
Publique-se. 
Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente